Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-79.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001193-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 631.292.561-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 667.018.481-68 (VÍTIMA), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. DELITO PUNIDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS. ILEGALIADDE. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, AINDA NÃO HOMOLOGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o intuito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 147, em contexto de violência doméstica;
(ii)
prisão preventiva imposta com o objetivo de proteger a integridade física e psicológica da vítima;
(iii)
o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa para ação penal;
(iv)
promoção de arquivamento aguarda homologação judicial.

3. Requerimento: manutenção do paciente em liberdade provisória sob a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se é possível manter o paciente em liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos em que o agente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, forçoso reconhecer o descabimento da prisão preventiva.

6. A promoção de arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa para ação penal, ainda que não homologada judicialmente, evidencia desde logo a desnecessidade da prisão preventiva do paciente.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para ratificar a decisão liminar.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 282, § 6º, 312, 313, 319, 648, I; Código Penal, artigo 147.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Sebastião Leite de Almeida
em preventiva, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Extrai-se dos autos que, na data de 20/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de ameaça, em contexto de violência doméstica.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade de tutelar a ordem pública.

Ainda, alega a existência de bons predicados pessoais em favor do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Inicialmente, a liminar foi
deferida
para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares menos gravosas (id. 263733755).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar, mantendo o paciente em liberdade provisória sob a imposição de cautelares diversas.

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 264888799).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, manifestando que a prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima (id. 269619794).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que os fundamentos da custódia cautelar são inidôneos.

Ao conceder o pleito liminar, este Relator fundamentou que a prisão preventiva do paciente foi imposta à revelia de requisito objetivo previsto no artigo 313, I, do Código de Processo penal, que exige o cometimento de crime com pena máxima superior a 04 anos.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, bem como a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] “Na espécie, verifica-se manifesto constrangimento ilegal apto para a concessão da medida liminar.

Isso porque o
delito atribuído ao paciente [artigo 147 do Código Penal] possui pena privativa de liberdade máxima inferior ao exigido no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, a rigor, o decreto cautelar ora impugnado padece de pressuposto legal, já que inexiste informação nos autos de que o paciente seja reincidente, tenha descumprimento de medida protetiva ou recaia dúvida sobre a sua identidade civil.

Esta Câmara Criminal entende o seguinte:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

(N.U 1021494-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Relator: Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024)

De outro norte, em que pese a reprovabilidade dos fatos imputados ao paciente, este é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, conforme se verifica nos documentos juntados nesta impetração, de modo que é possível tutelar a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que deve ser imposta apenas como ultima ratio.

Ainda, registra-se que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, como (i) afastamento do lar; (ii) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas; (iii) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas; (iv) proibição de frequentar os locais de trabalho e de lazer da vítima, conforme os autos n. 1001110-54.2025.8.11.0003.

Desse modo, a imposição de cautelares menos gravosas, combinadas com as medidas protetivas de urgência já fixadas em favor da vítima, são adequadas e suficientes, neste momento, para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ante o exposto, defiro a medida liminar em favor de Sebastião Leite de Almeida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, condicionada (i) à manutenção de endereço atualizado nos autos originários, (ii) à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial; (iii) à proibição de se aproximar da vítima [manter distância mínima de 500 metros] ou de contactá-la por qualquer meio, (iv) proibição de manter contato com a vítima e seus familiares; (v) além de outras medidas a serem definidas pelo juízo singular.

Deve o Juízo de origem expedir o alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como notificar a vítima, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006” [...] (id. 263733755).

Além dos fundamentos expostos na decisão liminar, em consulta ao respectivo inquérito policial (IP 1002781-15.2025.8.11.0003), em curso na instância de origem, verifica-se que o Ministério Público promoveu o arquivamento da investigação criminal, por ausência de justa causa para oferecimento da ação penal.

Segundo o titular da ação penal,
“conclui-se que, no dia dos fatos, o casal envolveu-se em uma discussão acalorada, com a troca de palavras ríspidas e uma situação de descontrole familiar, porém, sem lesões relevantes que justifiquem a intervenção estatal”
, conforme promoção de arquivamento datada de 18/fevereiro/2025 [id. 184472834].

A promoção de arquivamento aguarda homologação pela autoridade judiciário, o que, todavia, evidencia desde logo a desnecessidade da prisão preventiva do paciente.

Neste contexto, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a segregação seria necessária para garantir a ordem pública, a prisão preventiva do paciente se mostra ilegal por ausência de requisito legal e, além disso, carente de cautelaridade.

Com tais considerações,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Sebastião Leite de Almeida
para ratificar a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas (
1. à manutenção de endereço atualizado nos autos originários, 2. à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial, 3. à proibição de se aproximar da vítima [manter distância mínima de 500 metros] ou de contactá-la por qualquer meio, 4. proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, 5. além de outras medidas a serem definidas pelo juízo singular
), em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025